Tribunal: TJMT
Processo: 1016875-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE e OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução, de no 1001604-08.2019.8.11.0009, opostos por SUELI GALLO CARFI e DOUGLAS BISPO DOS SANTOS, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor dos agravados.
Para tanto, as agravantes alegam que os agravados não apresentaram os pressupostos necessários para inversão do ônus da prova.
Destacam que os autos estão instruídos com todos os documentos necessários para resolução da demanda, cabendo aos agravados apresentarem de forma clara e individualizada as cláusulas contratuais que pretendem revisar, bem como, as modalidades contratuais que supostamente não tiveram acesso.
Pugnam pela concessão do efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, por mais que as agravantes insistam no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada nesta instância recursal.
É que, por ora, a decisão guerreada tão apenas deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sem que tal decisão importe em qualquer prejuízo imediato as agravantes ou à própria instrução processual.
Sendo assim, evidenciada a falta de um dos pressupostos exigidos, qual seja o perigo de dano, ao menos em cognição sumária, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.